Tribunal: TCU
Processo: 037.547/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Dinheiro Direto na Escola  exercício de 2011 (PDDE/2011) e do Programa Dinheiro Direto na Escola  Educação Integral  exercício de 2011 (PDDE-EI/2011).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Ubiratan de Almeida Barbosa, ex-prefeito do Município de Chaves/PA (gestão 2009/2012), e de Solange Cascaes de Brito Lobato, ex-prefeita sucessora (gestão 2013/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Dinheiro Direto na Escola - exercício de 2011 (PDDE/2011) e do Programa Dinheiro Direto na Escola - Educação Integral - exercício de 2011 (PDDE-EI/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Solange Cascaes de Brito Lobato da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas de Ubiratan de Almeida Barbosa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data Valor (R$) 28/6/2011 8.000,00 28/6/2011 4.718,80 30/6/2011 2.737,80 6/7/2011 9.437,60 6/7/2011 1.354,60 8/7/2011 551,00 12/8/2011 25.780,60 20/9/2011 12.000,00 23/9/2011 654,60 23/9/2011 327,30 23/9/2011 72,50 23/9/2011 145,00 10/10/2011 232,00 10/10/2011 145,00 10/10/2011 406,00 10/10/2011 145,00 10/10/2011 116,00 11/10/2011 116,00 11/10/2011 1.497,00 11/10/2011 1.300,00 11/10/2011 702,50 11/10/2011 358,80 11/10/2011 646,20 11/10/2011 203,00 11/10/2011 72,50 11/10/2011 663,00 11/10/2011 717,60 11/10/2011 331,50 11/10/2011 1.373,10 11/10/2011 1.405,00 11/10/2011 650,00 11/10/2011 72,50 11/10/2011 323,10 11/10/2011 58,00 11/10/2011 2.994,00 11/10/2011 2.746,20 14/10/2011 232,00 14/10/2011 662,60 14/10/2011 621,00 14/10/2011 310,50 14/10/2011 608,40 14/10/2011 116,00 14/10/2011 275,50 14/10/2011 304,20 14/10/2011 350,40 14/10/2011 551,00 14/10/2011 1.325,20 14/10/2011 116,00 14/10/2011 3.094,80 14/10/2011 662,60 14/10/2011 1.547,40 14/10/2011 721,40 14/10/2011 1.325,20 14/10/2011 232,00 14/10/2011 1.442,80 14/10/2011 700,80 14/10/2011 713,00 14/10/2011 300,00 14/10/2011 1.426,00 14/10/2011 1.532,70 14/10/2011 551,00 14/10/2011 3.065,40 14/10/2011 275,50 14/10/2011 600,00 24/10/2011 1.648,20 26/10/2011 3.296,40 26/10/2011 300,00 26/10/2011 600,00 27/10/2011 232,00 27/10/2011 464,00 27/10/2011 261,00 27/10/2011 3.262,80 27/10/2011 715,10 27/10/2011 145,00 27/10/2011 1.430,20 27/10/2011 698,30 27/10/2011 1.396,60 27/10/2011 290,00 27/10/2011 1.631,40 27/10/2011 130,50 21/11/2011 1.501,60 21/11/2011 348,00 21/11/2011 174,00 21/11/2011 1.413,40 21/11/2011 130,50 21/11/2011 706,70 21/11/2011 750,80 21/11/2011 261,00 9.3. aplicar a Ubiratan de Almeida Barbosa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas a notificação; 9.5. remeter, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão a Ubiratan de Almeida Barbosa e a Solange Cascaes de Brito Lobato.